Tribunal: CARF
Processo: 13804.008130/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.008130/2003-38
ACÓRDÃO
1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVADO.
Deve ser negado o direito creditório se o contribuinte não lograr provar
com documentos idôneos a retenção na fonte ou quando não demonstrar
que a receita sobre a qual incidiu o IRRF foi oferecida à tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e declarar a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos à unidade de
origem, para despacho decisório complementar, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo Oliveira Santos – Presidente

Fl. 14467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente)

RELATÓRIO
Por resumir bem relatar estes autos, a seguir transcrevo o relatório da Resolução
1302-00.055, a fls.1, in verbis:

“COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS (INCORPORADA POR COMPANHIA
DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV), já devidamente qualificada nestes
autos, recorre a este Conselho contra a decisão prolatada pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, São Paulo, que
indeferiu os pedidos veiculados por meio de manifestação de
inconformidade apresentada contra a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária também em São Paulo.

Conforme relato feito em primeira instância, temos que:

a) o presente processo envolve declarações de compensação
apresentadas, também, por meio dos processos administrativos nos.
13804.008452/2003-87 e 13804.008254/2002-32;

b) o crédito utilizado seria proveniente de saldos negativos de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica de empresa incorporada (CRBS, CNPJ n°
56.228.356/0001-31) que, por sua vez, seria resultante de cisão parcial de
empresa de mesmo nome e CNPJ, conforme Ata de AGE de 04 de fevereiro
de 2002; c) os créditos e débitos envolvidos seriam os indicados no quadro
abaixo;

d) por meio de despacho decisório (fls. 434/443), a Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária em São Paulo reconheceu, apenas,
Fl. 14468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
3
crédito no ano-calendário de 1999, no montante de R$ 2.313.445,44,
homologando as compensações até esse limite;
e) o referido deferimento parcial teve por base os seguintes fundamentos:
- relativamente ao ano-calendário de 1999, ajustes na DIPJ em face de
inconsistências com a DIRF, vez que esta apresentou receitas financeiras
no montante de R$ 65.277.356,05 e naquela (DIPJ) foi declarado o valor
de R$ 31.794.599,87 (com isso, a referida autoridade apurou um saldo
negativo de R$ 6.339.884,00, ao considerar um imposto de renda retido
na fonte proporcional, deduzindo, ainda, compensações promovidas por
meio de DCTF);
- em relação ao ano-calendário de 2000, em virtude de a empresa
sucedida (CRBS) ter sido autuada (processo administrativo no.
16327.001478/2005-27) foram efetuados ajustes na DIPJ correspondente,
resultando em apuração de saldo a pagar.
Diante de tal deferimento parcial, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 458/479), momento em que ofereceu, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- que o critério de proporcionalidade utilizado pelo agente fiscal para
apurar o total do IRRF dedutível não seria apropriado, pois ela não teria
deixado de tributar as receitas financeiras de R$ 65.277.356,05;
- que e a empresa sucedida teria apurado a título de juros sobre aplicações
financeiras e mútuos com coligadas/controladas, até o mês de outubro, um
valor ainda superior àquele, de R$ 70.571.028,23, mas que, em virtude de
algumas das aplicações serem referentes a operações de renda variável e
vinculadas à variação cambial, a CRBS teria registrado perdas nos meses de
novembro e dezembro de 1999, o que teria exigido o registro de "receita
negativa" acarretando um saldo final da conta de juros sobre aplicações
financeiras de R$ 261.504,50, em 31 de dezembro de 1999;
- que o agente fiscal não teria verificado e considerado informações
contábeis da contribuinte;
- que o ato administrativo referente ao ano-calendário de 2000 seria nulo,
visto que não caberia à Delegacia de Administração Tributária em São
Paulo retificar a base de cálculo do IRPJ correspondente com fundamento
no Auto de Infração, vez que o lançamento seria diverso do objeto
requerido na DCOMP;
- que, ainda que fosse o mesmo objeto, caberia então o sobrestamento do
processo até decisão final na esfera administrativa do Auto de Infração;
Fl. 14469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
4
- que o agente fiscal não teria utilizado as informações constantes do
Termo de Intimação e Relatório Final (fls.283/290); - que teria ocorrido
decadência em relação ao ano-calendário de 2000 para a Fazenda revisar o
lançamento, em face do IRPJ ser tributo sujeito a lançamento por
homologação e ter transcorrido o prazo previsto no art.150, § 4°, do CTN.
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo,
apreciando os argumentos expendidos pela contribuinte, decidiu, por meio
do acórdão no. 16- 14.696, de 06 de setembro de 2007, pela improcedência
dos pedidos, conforme ementa a seguir transcrita.
DECADÊNCIA. REVISÃO DE LANÇAMENTO
O prazo para revisão do lançamento é o mesmo do concedido para o
lançamento. Comprovado que os valores da DIPJ foram ajustados
com base e em conformidade com o lançamento de oficio efetuado
dentro do prazo legal (art. 173, I, do CTN), não havendo, portanto,
que se falar em revisão do lançamento, posto que este manteve-se
inalterado.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE SALDOS NEGATIVOS DECORRENTES DE
OPERAÇÕES EMPRESARIAIS. ÔNUS DA PROVA.
A quem alega o direito e não havendo conformidade entre os valores
contábeis/fiscais apresentados, cabe comprovar o suposto direito ao
crédito. A empresa não comprovou que os saldos negativos de
períodos anteriores à incorporação da parcela cindida foram
totalmente absorvidos pela incorporadora, ainda mais que consta
utilização do crédito pela empresa remanescente e que a retificadora
da DIPJ alterou o suposto crédito mais de 3 anos após a
incorporação.
DILIGÊNCIA FISCAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
O julgador, em se tratando de questão eminentemente técnica,
objeto da diligência fiscal, deve ater-se ao resultado desta. Contudo,
o livre convencimento da autoridade julgadora pode se nortear
também por outras matérias técnicas não inclusas no parecer fiscal,
bem como pela interpretação jurídica dada aos fatos.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. SUCESSÃO DO CRÉDITO POR CISÃO
SEGUIDA DE INCORPORAÇÃO.
O saldo negativo do IRPJ, por expressa determinação legal, deve ser
demonstrado na DIPJ do titular do crédito e a este cabe o direito de
sua utilização conforme legislação de regência. A cisão, seguida de
Fl. 14470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
5
incorporação, ocorrida em exercícios subseqüentes não tem o
condão de transferir os créditos dos exercícios anteriores à cisão ao
sucessor da parcela cindida, ainda mais quando duvidosa a inclusão
daqueles créditos na parcela cindida e ainda constar majoração dos
referidos créditos em retificadoras das DIPJ entregues 3 anos após a
cisão.
CISÃO SOMENTE COM ALOCAÇÃO DE CRÉDITOS.
A cisão seguida de incorporação onde ocorre somente a alocação de
créditos na parcela cindida assemelha-se a contrato de cessão de
créditos. Não existe previsão legal para a alocação de créditos à
adquirente dos créditos relativos a saldos negativos do IRPJ,
devendose aplicar-se a esse caso as restrições previstas nos
convenções particulares opostas à Fazenda Nacional, por analogia ao
descrito no art.123 do CTN.
Irresignada, COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - AMBEV impetrou o
recurso voluntário de fls. 625/651, por meio do qual sustenta, in verbis:
... II- DA CISÃO PARCIAL SEGUIDA DE INCORPORAÇÃO
Conforme
depreendido
nos
autos
do
presente
processo
administrativo, bem como na decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de São Paulo, os créditos pleiteados são provenientes
de operação de Cisão Parcial seguida de Incorporação realizada entre
sociedades por ações, sendo que dentre elas está a Recorrente.
Neste caso, houve, inicialmente, cisão parcial da CRBS S/A e a
imediata incorporação da parcela cindida pela Companhia Brasileira
de Bebidas (CBB), sendo esta sociedade posteriormente incorporada
pela Companhia de Bebidas das Américas (Ambev).
Portanto, o crédito declarado nesse Pedido de Restituição é
originário de recolhimentos a maior do IRPJ - 1999/2000, efetuados
pela CRBS, transferidos para a CBB (através da Cisão Parcial) e
incorporados pela AMBEV (através da Incorporação), conforme
demonstrado através das atas e justificativas de fls. 11/47.
A Lei 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações, dispõe
sobre o instituto da Cisão:
...
Todos os atos societários que formalizaram a referida Cisão Parcial
foram devidamente arquivados, sancionados e publicados pela Junta
Comercial competente, conforme demonstrado às fls. 11/47 dos
Fl. 14471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
6
autos, inclusive o "Instrumento Particular de Protocolo de
Justificação de Cisão Parcial da CRBS S.A., seguida de Incorporação
pela Companhia Brasileira de Bebidas", de fls. 11/18.
Segundo já descrito, tais atos foram ratificados e publicados pela
Junta Comercial competente, o que, evidentemente, torna-os
documentos públicos, além claro, da publicação desses atos em
jornal
de
grande
circulação.
Absurda,
portanto,
Senhores
Conselheiros, a tentativa do relator do Acórdão de transformar um
ato societário regularmente elaborado em "convenção particular" e,
mais impróprio ainda, tentar forçar a aplicação descabida do artigo
123 do Código Tributário Nacional, por "analogia".
Acontece que, mesmo havendo cumprido todos os procedimentos
legais para a consecução das alterações societárias retro
mencionadas, a DRJ de São Paulo, no voto do Relator Sr. Sérgio Paulo
Severiano, entende que, na verdade, os créditos pleiteados
pertencem à empresa cindida (CRBS), não se transferindo a outra
sociedade. Abaixo estão alguns trechos das argumentações da DRJ:
...
Vê-se que, mesmo desprovidos de quaisquer fundamentações legais
ou documentação plausível, os membros da DRJ de São Paulo
ignoram todos os atos societários acostados aos autos que, ressalte-
se, foram devidamente ratificados pela Junta Comercial competente.
Decidem assim, no sentido de desconsiderar a Cisão Parcial realizada
(e a conseqüente transferência do patrimônio liquido constante na
parcela cindida), reconhecendo a existência de uma "Cessão de
Créditos" que nunca foi acordada entre as partes. Diante disso,
importante transcrever o que dispõe o artigo 41, inciso I, alínea "b"
da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins:
...
Ora, o dispositivo legal alhures demonstra, de forma clara e
indubitável, que a responsabilidade pela análise e anuência dos
arquivamentos referentes aos atos de cisão cabe exclusivamente à
Junta Comercial, através de decisão colegiada, sendo importante
esclarecer que a Junta Comercial é órgão estadual diretamente ligado
(e dependente) do Departamento Nacional do Registro do Comércio,
que regula as relações de comércio em âmbito nacional.
Fl. 14472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
7
Assim, além da legislação pátria não dispor sobre a responsabilidade
de qualquer outro órgão para regular as relações comerciais, é
estranho que a União, representada neste ato pela Delegacia da
Receita Federal, desconsidere a Cisão Parcial homologada por
entidade (Junta Comercial - DNRC) pertencente a si mesma.
Enfim, importante destacar que mesmo na decisão da Delegacia da
Receita Federal (Despacho Decisório), que reconheceu parcialmente
o direito creditório da Recorrente, o Sr. Auditor da Receita Federal
não põe qualquer obstáculo à validade da referida Cisão, ao
contrário, demonstra através de sua fundamentação, confiar na
regularidade, legitimidade e legalidade de tal alteração societária.
...
Só para trazer à luz a verdade dos fatos, é importante destacar que a
parcela cindida da CRBS foi de R$ 749.348.254,35! Faremos mais que
isso. Destacaremos todos os ativos e passivos que refletem, com
correção, a real operação efetuada, conforme Laudo de Avaliação
juntado ao presente Recurso Voluntário (Anexo 7, fls. 04 e 05).
...
III - DO ANO-CALENDÁRIO DE 1999
Inicialmente, é importante lembrar que o direito creditório estava (e
está) amparado pela apuração, no ano-calendário de 1999, de saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no montante de
R$ 12.864.928,15 (fl. 190), da empresa CRBS S/A (CNPJ.
56.228.356/0001-31).
O saldo negativo de IRPJ, refere-se à somatória das antecipações
promovidas a título de IRPJ (R$ 684.672,54) mais o IRRF não utilizado
no próprio ano-calendário (R$ 12.180.255,61) (fl. 192).
Durante o ano de 2000, o saldo de R$ 12.864.928,15 foi utilizado
parcialmente, no montante de R$ 4.555.111,65 (principal) (fls. 218,
219, 224 e 229) permanecendo um saldo remanescente de R$
8.838.489,59 (original) que, atualizado pela Taxa Selic até o mês de
junho de 2003, representava R$ 14.172.518,04.
Apesar da DRJ haver alegado em seu Despacho Decisório que a
Recorrente não demonstrou a utilização do referido crédito (fls. 613),
é possível verificar através das planilhas constantes às fls. 516/517 e
569, que já encontrava-se devidamente evidenciada nos autos a
forma pela qual o crédito de R$ 12.864.928,15 foi compensado pela
Fl. 14473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
8
CRBS e por sua sucessora, no caso, a Companhia Brasileira de Bebidas
- CBB.
Todavia, para que a inverídica alegação da DRJ não prevaleça,
demonstramos novamente a utilização do saldo credor de Imposto
de Renda apurado no ano-calendário de 1999, pela CRBS e pela CBB
(sucessora da parcela cindida da primeira):
...
A Delegacia da Receita Federal, em seu Despacho Decisório,
reconheceu que os valores de IRRF declarados na DIPJ 2000,
anocalendário 1999, especificamente nas Fichas 12 - Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa e 13A - Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real, no montante de R$ 12.864.928,15, são
compatíveis com as informações constantes no sistema SIEF/DIRF da
Receita Federal, que informam no total de IRRF o valor de R$
13.016.388,54 (fl. 397).
Apesar de o valor constante no sistema da Receita Federal do Brasil,
a titulo de IRRF, ser superior ao valor declarado pela CRBS em R$
151.460,39 (R$ 13.016.388,54 - R$ 12.864.928,15 = R$ 151.460,39), a
DRF não reconheceu, na sua integridade, o saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 1999. Isto porque o valor informado
pela empresa como "Outras Receitas Financeiras" - Linha 24 da Ficha
07A - Demonstração do Resultado da DIPJ 2000, de R$ 31.794.599,87
(fl. 55), difere do montante de rendimentos brutos tributáveis de R$
65.277.356,05, constante nas DIRFs das fontes pagadoras (fl. 397).
Em virtude da diferença de R$ 33.482.756,18 (R$ 65.277.356,05 - R$
31.794.599,87 = R$ 33.482.756,18) entre o valor constante na DIPJ, a
titulo de outras receitas financeiras, e a totalidade das receitas
tributáveis declaradas nas DIRF'S, o Sr. Auditor Fiscal calculou e
aplicou a proporcionalidade sobre o valor informado na Linha 24 da
Ficha 07A da DIPJ 2000 (R$ 31.794.599,87), apurando um saldo de
IRRF a utilizar no próprio período ou passível de compensação nos
anos-calendário subseqüentes de R$ 6.339.884,00 (fls. 437 e 438).
Ora, Nobres Julgadores, se a Recorrente houvesse omitido receitas,
especialmente no importe milionário de R$ 33.482.756,18 (R$
65.277.356,05 - R$ 31.794.599,87 = R$ 33.482.756,18), é óbvio que
sofreria alguma diligência fiscal. Será que a quantia que a CRBS
pouparia com tal omissão, valeria pelo risco e exposição que poderia
Fl. 14474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
9
sofrer? E ainda, a empresa sucessora da parcela cindida, a CBB,
compensaria o crédito da CRBS se este não fosse liquido e certo?
As conclusões são de uma simplicidade inaceitável e partem do
pressuposto da inobservância dos conceitos contábeis que norteiam
a escrituração comercial dos contribuintes, pois, conforme se
comprovará nos parágrafos seguintes, a empresa não deixou de
tributar as receitas financeiras obtidas durante o ano-calendário de
1999.
Até o mês de outubro de 1999, a CRBS apurou, a titulo de Juros sobre
Aplicações Financeiras e Juros sobre Mútuo entre empresas
Controladas e Coligadas, o montante de R$ 70.571.028,23 (R$
57.263.841,56 + R$ 13.307.186,67 = R$ 70.571.028,23), ou seja, um
valor até superior ao informado pelas fontes pagadoras nas DIRF'S,
que é de R$ 65.277.356,05 (fl. 397):
...
A CRBS, na época, possuía aplicações com diversas instituições
financeiras e diferentes tipos de investimentos, como Operações em
Fundos de Ações e Título - Renda Fixa, Operações de Swap, CDB - Pós
Final e outros. Todavia, todos os rendimentos auferidos no
anocalendário de 1999 foram contabilizados numa única conta
contábil,
325.23.683
-
Juros
s/
Aplicações
Financeiras,
independentemente do tipo de aplicação. Com relação aos juros
obtidos através de operações de mútuo entre empresas do grupo, os
valores estavam registrados na conta 325.23.685 – Juros s/ Mútuo
Controladas e Coligadas.
Entretanto, Nobres Conselheiros, algumas das aplicações financeiras
mantidas pela CRBS eram operações de renda variável e vinculadas à
variação cambial, sujeitas, portanto, às condicionantes econômicas
inerentes a esses mercados.
Na realidade, as receitas financeiras obtidas nos Fundos de
Investimentos - FIF, mais especificamente com o Banco Safra S/A, em
valores, representa quase que 61% (39.307.673,13/65.277.356,05 =
0,6021 * 100 = 60,21%) dos rendimentos tributáveis apurados pelo
sistema SIEF/DIRF da Receita Federal (fls. 397 e 400), ou seja,
qualquer reflexo "negativo" nesta aplicação, acarretaria uma redução
no saldo acumulado da conta de receita - Juros s/ Aplicações
Financeiras 325.23.683, pois os lançamentos eram centralizados
nesta conta. E foi exatamente o que aconteceu.
Fl. 14475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
10
Em virtude deste Fundo de Investimento do Banco Safra S/A ter
como indexador uma moeda estrangeira, no caso o Dólar, este
investimento estava sujeito às oscilações do mercado e da
valorização ou desvalorização desta moeda
A instabilidade econômica ocorrida no ano-calendário de 1999,
especificamente nos meses de novembro e dezembro do referido
ano, refletiu na cotação do Dólar, que teve uma queda expressiva
neste período (Anexo 1, fls. 01 e 02).
Diante deste fato, o valor da quota do Fundo de Investimento com o
Banco Safra teve redução nos últimos meses do ano de 1999 e,
conseqüentemente, não ocorreram rendimentos tributáveis nos
meses de novembro e dezembro desse mesmo ano.
Tanto é verdade que conforme informe de rendimentos emitido pelo
Banco SAFRA S/A (fl. 103), relativo aos Fundos de Investimentos, não
há rendimentos nominais tributáveis nos meses de novembro e
dezembro do ano de 1999. Esta informação também pode ser
constatada através do extrato de movimentação do período
(01/01/1999 a 31/12/1999), emitido recentemente pela Instituição
Financeira, em 17/09/2007, conforme solicitação da Recorrente
(Anexo 2, fl. 01).
Sendo assim, o que realmente ocorreu nos meses de novembro e
dezembro do ano de 1999 foi perda de valor da cota dos
investimentos em operações de Fundo de Investimento - FIF,
conforme demonstra quadro a seguir e que confere com saldo
constante no extrato da Instituição Financeira (Anexo 2, fl. 01):
...
Não precisamos lembrar que as normas contábeis determinam a
apropriação das receitas e despesas, inclusive derivadas de
aplicações financeiras, sejam feitas diariamente, a fim de que as
demonstrações contábeis da Companhia traduzam sua real situação
patrimonial.
É o que determina a Resolução CFC (Conselho Federal de
Contabilidade) n° 750/93, que dispõe sobre os Princípios
Fundamentais da Contabilidade, prevendo em seu artigo 6°, a
aplicabilidade do Principio da Oportunidade:
Em conformidade com o Principio da Oportunidade, a CRBS registrou
nos meses de novembro e dezembro do ano de 1999 uma "receita
Fl. 14476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
11
negativa", ou melhor, um ajuste no valor dos investimentos,
promovidos na própria conta 325.23.683 – Juros sobre Aplicação
Financeira.
Ademais, tais registros foram efetuados diretamente nos Livros
Diário e Razão da Companhia, seguindo a obrigatoriedade disposta
no caput do artigo 258 e caput do artigo 259, ambos do Regulamento
do Imposto de Renda, conforme se depreende:
...
Assim, as cópias das páginas dos Livros da CRBS - Razão e Diário
(Anexo 3, fls. 01 a 14) comprovam os lançamentos contábeis de
ajustes das receitas financeiras promovidos nas contas 325.23.683 -
Juros s/Aplicações Financeiras (Receita) e 116.21.009 - Outras
Aplicações (Ativo), apropriadas pela CRBS até o mês de outubro de
1999, tendo, como contrapartida a conta de Aplicações, pertencente
ao Ativo Circulante - Grupo Titulo e Valores Mobiliários.
Em virtude de perdas ocorridas no final do ano-calendário de 1999, a
conta de Juros sobre Aplicações Financeiras apresentou saldo final de
R$ 261.504,50, em 31/12/1999 (Anexo 3, fl. 03).
Com relação à incidência de IRRF, o art. 28 da Lei n° 9.532/97 dispõe:
...
A base de cálculo do imposto de que trata o artigo 28° da citada Lei
será constituída pela diferença positiva entre o valor de resgate e o
valor de aquisição da quota, de acordo com o previsto no § 7o do
mesmo artigo 28:
...
No intuito de comprovar que a Cia efetuou as retenções de acordo
com a legislação vigente, segue cópia do relatório emitido pelo Banco
Safra S/A, em 17/09/2007 (Anexo 4, fls. 01 a 03), comprovando as
retenções no código 6800 - IRRF s/ Fundos de Investimentos sobre os
rendimentos "positivos" ocorridos até o mês de outubro de 1999 e
no momento dos resgates.
Os valores constantes no relatório a título de IRRF conferem com o
montante informado na DIRF da referida instituição (fl. 400).
Desse modo, a comprovação da tributação das receitas financeiras
deve se dar por meio de análise da movimentação da conta
325.23.683 - Juros s/ Aplicações Financeiras (Receita), durante o ano
Fl. 14477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
12
de 1999, já que conforme mencionado nos parágrafos anteriores,
apresentava um saldo acumulado de R$ 57.263.841,56, até
31/10/1999 (Anexo 3, fl. 01).
Com relação ao montante de R$ 31.794.599,87, informado na DIPJ
2000, especificamente na Linha 24 da Ficha 07A, a titulo de Outras
Receitas Financeiras, o valor representa a somatória dos saldos, em
31/12/1999, das contas do grupo de Receitas Financeiras da empresa
CRBS S/A, o que considera, além das Receitas de Aplicações
Financeiras, as oriundas das operações de mútuo, essas últimas não
vinculadas às oscilações do dólar.
Assim, são acostados ao presente Recurso, o demonstrativo e as
cópias das páginas dos Balancetes das Filiais da CRBS, evidenciando
as contas que compõem o grupo de Receitas Financeiras, o que
justifica o valor total informado na DIPJ 2000 de R$ 31.794.599,87,
em 31/10/1999 (Anexo 5, fls. 01 a 12).
Ressalte-se que o Regulamento do Imposto de Renda, através da Lei
9.430/96, admite a compensação com valores pagos a maior a titulo
de Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF): ...
Por tudo que foi exposto e comprovado, não há que se falar em
ausência de tributação de receitas no valor de R$ 33.482.756,18 (R$
65.277.356,05 - R$ 31.794.599,87 = R$ 33.482.756,18) no
anocalendário 1999 e não há nenhum impedimento na legislação
tributária no que se refere a utilização do Imposto de Renda Retido e
recolhido pelas fontes pagadoras sobre os rendimentos que deram
causa à retenção, por serem, essas retenções, antecipações do
Imposto de Renda devido na apuração anual do citado ano.
III - DO ANO-CALENDÁRIO DE 2000
No que se refere às informações constantes na DIPJ/2001, ano -
calendário 2000 e ao crédito pleiteado com base em tais
informações, deve-se ressaltar não é pertinente que a referida
questão seja discutida no presente processo.
Isso porque, conforme demonstrado às fls. 379/396 dos autos, a
legitimidade do mencionado crédito vem sendo debatida no Auto de
Infração no 16327.001478/2005-27, que já obteve decisão proferida
na Delegacia Federal de Julgamento de São Paulo, SP e, atualmente,
encontra-se em trâmite no Primeiro Conselho de Contribuinte (Anexo
6, fls. 01 e 02).
Fl. 14478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
13
IV - DAS DILIGÊNCIAS
Apesar do direito creditório em pauta (especificamente quanto aos
valores apurados no ano-calendário de 1999), já estar totalmente
evidenciada
através
da
fundamentação
existente
e
pelos
documentos acostados aos autos, urge ressaltar que, no intuito de
esclarecer quaisquer aspectos que poderão surgir durante a análise
do caso, fazse necessário a realização de diligências que respondam
às seguintes questões:
1. Durante o ano de 1999, a CRBS S/A realizou aplicações em fundos
de rendimentos variáveis, vinculados à variação cambial?
2. Qual foi a cotação da moeda estrangeira (dólar) nos meses de
outubro, novembro e dezembro do ano de 1999?
3. Houve decréscimo da moeda estrangeira (Dólar) nos meses de
novembro e dezembro de 1999? Qual o decréscimo?
Assim, requer-se desde já, a realização da diligência e a resposta às
questões retro mencionadas, a fim de que reste resguardado, sem
maiores delongas, o direito creditório da Recorrente.”.

A referida Resolução, cujo relatório foi transcrito acima, determinou as seguintes
providências à unidade administrativa de jurisdição da Recorrente:
“1. confirme se a lavratura do auto de infração objeto do processo
administrativo no 16327.001478/2005-27 não implicou retificação do saldo
negativo apurado pela contribuinte CRBS S/A no ano-calendário de 2000;
2. intime a contribuinte a se manifestar sobre a diferença detectada pela
autoridade julgadora de primeira instância relativamente ao montante de
débitos compensados (R$ 38.836.945,71), incluídos aí as compensações
efetuadas pela sucedida CRBS, e a soma de saldos negativos de 1999 e de
2000 (R$ 25.412.041,58);
3. intime a contribuinte a apresentar esclarecimentos, com a devida
documentação de suporte, acerca da natureza das retificações
empreendidas nas declarações originalmente entregues em 30 de junho de
2000 (ano-calendário 1999) e 29 de junho de 2001 (ano-calendário 2000);
4. verifique, com base nos assentamentos contábeis das pessoas jurídicas
envolvidas (sucessora e sucedida), qual o montante de crédito
efetivamente
transferido
em
razão
da
reorganização
societária
empreendida, esclarecendo, ainda, se tal valor não foi utilizado em
compensação distinta da pleiteada por meio do presente processo;
Fl. 14479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
14
5. intime a contribuinte a apresentar os fundamentos jurídicos
autorizadores dos “registros negativos” de receitas derivadas de operações
no mercado de renda variável promovidos no ano-calendário de 1999.
Solicita-se que, ao final, seja produzido RELATÓRIO CONCLUSIVO acerca
das verificações acima explicitadas, promovendo-se a devida ciência à
contribuinte para eventual aditamento de razões.”.

A fls. 13424 e segs., consta o Despacho de diligência, o qual assim respondeu às
questões formuladas na retro citada Resolução:
“26. Desta forma, em relação aos questionamentos da Turma Julgadora,
tendo em vista a competência estabelecida pelo art. 20 do decreto n°
70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993, concluo
que:
26.1 a lavratura do auto de infração proc. no 16327.001478/2005-27 não
implicou retificação do saldo negativo apurado pela CRBS S/A no ano-cal.
2000, conforme item II, § 11;
26.2 a diferença detectada pela autoridade julgadora de primeira
instância quanto aos débitos compensados (R$ 38.836.945,71), incluídas
aí as compensações efetuadas pela sucedida CRBS, e a soma de saldos
negativos de 1999 e de 2000 (R$ 25.412.041,58), foi demonstrada pelo
contribuinte, com a ressalva de que o valor utilizado de SN de IRPJ do ano-
cal.2000, do proc. no 13804.008452/2003-87, fl.4, estava incorreto, pois
deveria ser R$ 11.780.610,00 (item III,§ 14);
26.3 o contribuinte apresentou esclarecimentos, com a devida
documentação de suporte, acerca da natureza das retificações
empreendidas nas declarações originalmente entregues em 30/06/2000
(ano-cal.1999) e 29/06/2001 (ano-cal.2000), ambas transmitidas em
29/06/2005, porém foram apuradas as seguintes glosas:
- ano-cal. 1999: glosa de R$ 99.875,25 de crédito de IRRF do saldo
negativo de IRPJ retificado, por falta de comprovação da retenção com
documentação hábil e idônea, conforme item IV, § 16.1.2. Assim, do
crédito solicitado neste processo de saldo original de R$ 8.838.864,80
fl.247 (=SN de IRPJ original de R$ 12.864.928,15, menos utilizações em
compensações sem proc. em DCTF dos PAs fev/ 2000, mar/2000, jul/2000 e
out/2000
de
R$
4.026.063,35
originais
(=(497.687,45+77.296,20)+109.153,85+3.341. 925,85), conforme item I, §
1°, pode ser reconhecido o valor de R$ 8.738.989,55 ou R$ 6.425.544,11
adicionais em relação aos R$ 2.313.445,44 já reconhecidos, conforme item
Fl. 14480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
15
I, §§ 3.1.2 e 4° e compensadas as declarações de compensação até o limite
do crédito reconhecido.
- ano-cal. 2000: glosas de R$ 12.172.506,61 (=12.030.288,13+142.218,48)
dos créditos de estimativas compensadas e IRRF, conforme item IV, §§
16.2.4.1 e 16.2.5.1, respectivamente. Assim, como visto no item I, § 1°, o
correto seria apropriarmos o SN de IRPJ do ano-cal. 2000 ao proc. n°
13804.008254/2002-32, anterior, com R$ 16.472.746,19 atualizado em
nov/2002, fl.249, e saldo original de R$ 12.530.614,78, resultando em
saldo original para o proc. supracitado, em nov/2002, de R$ 358.108,17 a
ser reconhecido, e com o cancelamento do proc. de cobrança n°
10830.720110/2007-57, pois já foi considerada a compensação sem
processo da estimativa de IRPJ de jan/2001, e compensadas as declarações
de compensação até o limite do crédito reconhecido.
26.4 com base nos assentamentos contábeis/fiscais das pessoas jurídicas
envolvidas (sucessora e sucedida), o montante de crédito no item
Impostos e Contribuições a Recuperar efetivamente transferido em razão
da reorganização societária foi de R$ 56.277.880,85, sendo que tal valor
não foi utilizado em compensações distintas das constantes neste
processo, conforme § 25 c/c § 20;
26.5 o contribuinte apresentou os fundamentos jurídicos autorizadores
dos “registros negativos” de receitas derivadas de operações no mercado
de renda variável promovidos no ano-cal.1999, declarando que os
pertinentes registros nos Livros Diário e Razão, atenderam aos Princípios
da Oportunidade e arts.258 e 259 do RIR/1999, apresentando, ainda,
indicadores cambiais e demonstrativos do banco Safra que a respaldam
(ver item I, § 6.3).
27. Ao APOIO DIORT para dar ciência desta diligência ao contribuinte, que
poderá, se entender cabível, apresentar manifestação/ recurso
administrativo em até 30 (trinta) dias da data de sua realização, conforme
art. 35 do decreto no 7.574, de 2011 e orientações abaixo.”

Intimada do despacho de diligência, a recorrente assim se manifestou a fls. 1345 e
segs.:
1) Confirme se a lavratura do auto de infração objeto do processo
administrativo no 16327.001478/2005-27 não implicou na retificação do
saldo negativo apurado pela contribuinte CRBS S/A no ano-calendário de
2000.
Fl. 14481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
16
Conforme exposto pelo AFRFB no item II, §§ 9 a 11, do Relatório
Diligencial EQPIR/PJ, a lavratura do Auto de Infração não implicou na
retificação do Saldo Negativo apurado pela CRBS S.A – CNPJ
56.228.356/0001-31 no ano-calendário de 2000, sendo totalmente
independentes.
2) Intime a contribuinte a se manifestar sobre a diferença detectada pela
autoridade julgadora de primeira instância relativamente ao montante de
débitos compensados (R$ 38.836.945,71), incluídos aí as compensações
efetuadas pela sucedida CRBS, e a soma de saldos negativos de 1999 e de
2000 (R$ 25.412.041,58).
De acordo com o Relatório Diligencial, a contribuinte demonstrou a
compatibilidade entre os débitos compensados e os saldos negativos de
IRPJ dos anos-calendário de 1999 e 2000, com exceção da compensação
realizada no valor de R$ 11.780.610,00 – Item III, §§ 12 a 14 do Relatório.
Entretanto, sua análise não deve prosperar, visto que a contribuinte
formalizou a compensação do montante de R$ 11.788.610,00, valor este,
facilmente comprovado no atendimento a esta diligência fiscal, por meio
da DCTF do período (fl. 118) e do Pedido de compensação formalizado em
30.11.2003 (fl. 877), bem como cópia do extrato do processo emitido pelo
e-CAC (Anexo 2)
3) Intime a contribuinte a apresentar esclarecimentos, com a devida
documentação de suporte, acerca da natureza das retificações
empreendidas nas declarações originalmente entregues em 30 de junho
de 2000 (ano-calendário 1999) e 29 de junho de 2001 (ano-calendário
2000)
Conforme exposto pelo AFRFB, o contribuinte comprovou com a devida
documentação, acerca das retificações empreendidas nas declarações
originalmente entregues em 30/06/1999 (ano calendário 1999) e
29/06/2001 (ano-calendário de 2000), ambas transmitidas em 29/06/2005.
Desta análise, apurou-se as seguintes glosas:
3.1 Ano-calendário 1999 – Glosa de R$ 99.875,25, originário da retenção
sofrida pela instituição financeira Banco Santander.
Destaca-se que a contribuinte apresentou os documentos emitidos pela
instituição financeira que comprovam a retenção sofrida e
consequentemente o direito a utilização do crédito (fls. 142 a 152 do
processo).
Fl. 14482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
17
3.2 Ano-calendário 2000 – Glosa de R$ 12.172.506,61 - A glosa realizada
pelo AFRF pode- se dividir em 02 origens:
- Estimativas compensadas – R$ 12.030.288,13 (07/2000 – R$ 928.935,13
+ 10/2000 – R$ 11.101.353,00).
O AFRF não validou as parcelas das estimativas compensadas com saldos
negativos de IRPJ das empresas incorporadas, no caso, da Indústria de
Refrigerantes S.A – Salvador - CNPJ - 15.142.110/0001-65 e da Cia de
Bebidas da Bahia – CIBEB – CNPJ 15.175.615/0001-26, apurados nos anos
de 1996 a 1998, e ainda a parte da estimativa compensada com crédito
próprio (SN IRPJ AC 99) no valor de R$ 3.835.528,30:
A justificativa apresentada pelo AFRF no relatório de diligência foi a de que
a contribuinte deixou de apresentar a Declaração de Compensação em
processo administrativo nos termos do § 1 e caput do Art. 21 da IN SRF no
210/2002, por prescrição do direito ao indébito em 29/06/2005, conf. Art.
165 da Lei 5.172/1966 e por falta de certeza e liquidez previsto no art. 170,
caput do CTN.
Passaremos a seguir a comprovar a legitimidade da empresa CRBS S.A –
CNPJ 56.228.356/0001-31 em utilizar os referidos créditos, conforme
explanaremos a seguir:
- Retificação das DIPJs:
A retificação proposta na DIPJ 2000 - AC 1999, transmitida em 29/06/2005,
tinha o intuito de regularizar a apuração do IRPJ no período. Isto porque,
na DIPJ original transmitida em
30/06/2000, não foram contempladas a totalidade das retenções sofridas
pelas operações de mútuo e sobre os rendimentos de aplicações
financeiras.
Desta forma, a DIPJ retificadora, formalizou a composição do saldo credor
na sua integralidade, no montante de R$ 12.864.928,15. Sendo que, o IRRF
foi utilizado para quitar a estimativa devida em abril/1999 (R$ 684.672,54)
e a diferença na apuração anual (R$ 12.180.255,61 – Ficha 13A).
Igualmente ao período anterior, a retificação da DIPJ 2001- AC 2000, foi
motivada pela correta formalização do crédito originário do IRRF não
indicada na composição da DIPJ 2001- AC 2000 original.
- Retificação das DCTFs:
Especificamente com relação ao mês de 07/2000, a CRBS – CNPJ
56.228.356/0001-31 apurou débito de IRPJ no montante de R$
1.049.932,17, quitado da seguinte forma:
Fl. 14483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
18

A análise do AFRF na diligência fiscal confirmou apenas a parcela de R$
120.997,04, compensada com saldo negativo próprio de IRPJ do ano-
calendário de 1999 e glosou o montante de R$ 928.935,13, que
corresponde as compensações efetuadas com crédito da empresa sucedida
Indústria de Refrigerantes S.A – Salvador - CNPJ - 15.142.110/0001-65.
Isto porque, considerou que as compensações foram efetuadas apenas em
29/06/2005, com a transmissão da DCTF retificadora para o 3°
Trimestre/2000, quando estava em vigência a IN SRF 210/2002
(formalização das compensações).
Em 10/2000, a empresa CRBS – CNPJ 56.228.356/0001-31 apurou IRPJ a
pagar devido por estimativa o valor de R$ 11.101.353,00, assim quitado:

Igualmente a situação anterior, o AFRF não considerou as compensações
realizadas pela contribuinte, justificada pela mesma base legal utilizada
para o mês de 07/2000 (compensações
não formalizadas - IN SRF 210/2002)
Acontece que tais alegações não correspondem à realidade dos fatos, pois
em ambos os casos, trata-se de erro de preenchimento das DCTFs do 3o e
4o Trim/2000 originais. Posteriormente corrigidos em 29/06/2005, por
meio da transmissão de DCTFs retificadoras, dentro do prazo legal dos 5
anos para alteração de uma obrigação acessória.
Importante ressaltar que, a legislação vigente a época dos fatos geradores
dos débitos, da forma de quitação, no caso compensações, e ainda, da
entrega das DCTFS (originais) era a IN SRF 21/1997, que de acordo com o
art. 14, não havia a necessidade de formalização do pedido de
compensação com tributo de mesma espécie:
Fl. 14484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
19
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o
devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação
constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados,
mediante compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa
jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não
apurados em procedimento de ofício, independentemente de requerimento.”
Tanto é que, a contribuinte registrou em sua contabilidade os créditos
transferidos das empresas incorporadas (Industria de Refrigerantes
Salvador e Companhia de Bebidas da Bahia – CIBEB – (Anexo 3), bem como
as compensações realizadas no próprio mês de vencimento dos tributos
(Anexo 4).
Há de se destacar que a Diligência Fiscal compreendeu um longo período
de análises por parte da RFB, de 15/03/2013 a 09/02/2017 (quase 4 anos!),
sendo que, em nenhum momento o AFRFB questionou quanto a liquidez e
certeza dos créditos originários das empresas incorporadas e que,
portanto, a contribuinte sequer teve a chance de comprovar tais valores.
Além disso, a compensação pleiteada no valor de R$ 3.835.528,30,
utilizado para compensar parte da estimativa devida em 10/2000, foi
glosada indevidamente pelo AFRB em seu relatório de diligência fiscal,
devido ao mesmo já ter sido homologado pelo DERAT SP conforme verifica-
se nos autos do processo às páginas 453 a 455 (Anexo 5).
Com o intuito de validar os fatos relatados acima, apresentamos os Laudos
de Avalição das empresas incorporadas e os balanços encerrados nos anos
de 1995 e 1996, da Indústria de Refrigerantes Salvador (Anexo 6) e da
Companhia de Bebidas Bahia – CIBEB (Anexo 7), que comprovam a
existência de crédito de “Impostos a Recuperar”, transferidos por
incorporação.
Visando ratificar a transferência de crédito da Companhia de Bebidas da
Bahia- CIBEB, segue o balanço patrimonial presente na DIPJ 1997 – AC 1997
(01/01/1997 a 31/08/1997 – incorporação), onde é possível identificar a
origem dos valores transferidos no processo de incorporação (Anexo 8).
Face a dificuldade na localização dos Livros Diários e Razão das empresas
incorporadas, Indústria de Refrigerantes Salvador e Companhia de Bebidas
da Bahia, que se encontram em outro estado da federação,.e ainda,
somente neste momento ter sido mencionado quanto a utilização de
crédito de empresas sucedidas, além do curto prazo para Manifestação do
Fl. 14485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
20
Relatório de Diligência, faremos a juntada posterior de documentos
complementares referentes aos créditos utilizados pela empresa sucedida
CRBS S.A – CNPJ 56.228.356/0001-31, conforme previsto no art. 16, § §. 4o
ao 6o do Decreto 70.235/72.
- IRRF - R$ 142.218,48
A glosa realizada pelo AFRF no relatório de diligência fiscal, ocorreu em
virtude do crédito pertencer a outra empresa do grupo Companhia
Cervejaria Brahma - CNPJ 33.366.980/0136-92.
4) Verifique, com base nos assentamentos contábeis das pessoas jurídicas
envolvidas (sucessora e sucedida), qual o montante de crédito
efetivamente transferido em razão da reorganização societária
empreendida, esclarecendo, ainda, se tal valor não foi utilizado em
compensação distinta da pleiteada por meio do presente processo.
Com base nos registros contábeis/fiscais das pessoas jurídicas envolvidas
(sucessora e sucedida), ficou comprovado a transferência do montante de
crédito de “Impostos e
Contribuições a Recuperar” de R$ 56.277.880,85, em razão da
reorganização societária, sendo que tal valor não foi utilizado em
compensações distintas das constantes neste processo, conforme exposto
no Item V, §§ 17 a 25 do Relatório Diligencial.
5) Intime a contribuinte a apresentar os fundamentos jurídicos
autorizadores dos “registros negativos” de receitas derivadas de
operações no mercado de renda da variável promovidos no ano-
calendário de 1999.
O contribuinte apresentou os fundamentos jurídicos autorizadores dos
“registros negativos” de receitas derivadas de operações no mercado de
renda variável promovidos no ano-calendário de 1999, os quais foram
devidamente registrados nos Livros Diário e Razão da empresa, atendeu os
Princípios da Oportunidade e os Arts. 258 e 259 do RIR/1999. Ademais,
ficou corroborados pelos indicadores cambiais e os demonstrativos da
instituição financeira, no caso o Banco Safra, de acordo com o Item I, § 6.3
do Relatório.
Sendo estas as nossas manifestações quanto às conclusões do AFRFB na
realização da diligência fiscal, solicitamos o encaminhamento do processo
administrativo n. 13804.008130/2003-38 para a Câmara Administrativa de
Recursos Fiscais, para julgamento final.
Fl. 14486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
21
A fls. 13975 e segs., consta nova Resolução desta Turma (1302-000.7750, na qual
são determinadas as seguintes providências:
“PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que
a unidade de origem:
Intime a recorrente a comprovar, na sua escrituração contábil, que as
estimativas do IRPJ foram compensadas com os supostos créditos oriundos
das retificações das DIRPJ da empresa sucedida CIBEB - Companhia de
Bebidas da Bahia, CNPJ 15.175.615/0001-26, nas datas de seus
vencimentos.
Certifique se os valores disponíveis dos pagamentos da empresa sucedida
CIBEB - Companhia de Bebidas da Bahia, CNPJ 15.175.615/0001-26,
conforme pesquisa de fls. 13.940/13.968, já foram considerados para
quitação dos lançamentos de IRPJ da Malha Fazenda dos anos-calendário
1995 e 1996.
Considerando o resultado do item 2, apurar qual seria o crédito disponível
de pagamento a maior transferido da empresa sucedida CIBEB -
Companhia de Bebidas da Bahia, CNPJ 15.175.615/0001-26.
Após apurar o valor do crédito disponível (item 3), verificar se seria
suficiente para compensação das estimativas dos meses de julho e outubro
de 2000, nos seguintes valores:

A Unidade de jurisdição deverá elaborar relatório conclusivo, devendo ser
dado ciência ao recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para apresentar
manifestação, se assim entender necessário.”
A fls. 14359, consta o Despacho de Diligência, o qual assim responde as questões
formuladas nessa última Resolução:
“21. Certifique se os valores disponíveis dos pagamentos da empresa
sucedida CI-BEB- Companhia de Bebidas da Bahia, CNP] 15175.615/0001-
26, conforme pesquisa de folhas 13.940 a 13.968, já foram consideradas
para quitação dos lançamentos de IRP] da Malha Fa-zenda dos anos-
calendários 1995 e 1996.
Fl. 14487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
22
21.1. Na intimação no. 33.901/2023, esta Equipe de Auditoria havia
requerido que a recorrente deveria manifestar-se expressamente a
respeito dos demais quesitos requeridos pelo CARF. Afinal, numa análise
de conformidade do direito creditório, atribuição desta EQAUD, é de se
considerar que o presente processo conta com quase 15 mil documentos
juntados e com 3 (três) Resoluções do CARF de-terminando diligências,
sem falar no pedido de diligência requerido pelo órgão de 1a. Instância.
21.2. Nessa esteira, restou patente a grande dificuldade deste órgão de
origem, analisar e firmar convicção da verdade material dos fatos a
respeito do quesito acima levantado pelo CARF, conside-rando que,
conforme descrito, a recorrente não se manifestou sobre esse quesito. Em
outras palavras, a interessada não atendeu de forma satisfatório nossa
requisição, consubstanciada na Intimação no. 33.901/2023.
22. Considerando o resultado do item 2, apurar qual seria o crédito
disponível de Pagamento a Maior transferido da empresa sucedida
CIBEB- Companhia de Bebidas da Bahia, CNP] 15.175.615/0001-26.
22.1. Este item também encontra-se prejudicado, tendo em vista que a
interessada deixou de atender satisfatoriamente nossa requisição
consubstanciada na Intimação no. 33.901/2023.
23. Após, apurar o valor do crédito disponível (item 3), verificar se seria
suficiente para compensação das Estimativas dos meses de julho e
outubro de 2000, nos seguintes valores.

23.1. Idem, a interessada deixou de atender satisfatoriamente nossa
requisição consubs-tanciada na Intimação no. 33.901/2023.
24. É o que cabia relatar.
A fls. 14.406 e segs., consta a manifestação da recorrente ao Despacho De
Diligência, da qual vale a transcrição dos seguintes trechos:

“Conforme será demonstrado a seguir, a contribuinte tanto se manifestou
como apresentou todos os documentos relacionados ao direito creditório
Fl. 14488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
23
objeto da diligência e citou as folhas do processo com indicação das provas
acostadas durante os anos.
O que de fato ocorreu foi uma inversão de papéis, onde o AFRFB designado
a verificar, confirmar e apurar os créditos, transferiu a sua
responsabilidade a empresa. Vejamos em detalhes.

(...)
Tal quesito foi integralmente respondido (fls. 14.085 a 14.090), onde se
comprovou a contabilização do crédito de pagamento a maior de IRPJ
originário da empresa incorporada CIBEB – CNPJ 15.175.615/0001-26,
desde sua origem até sua utilização (compensação) para quitação de parte
das estimativas dos meses de julho e outubro de 2000 da empresa
sucessora CRBS – CNPJ 56.228.356/0001-31 (fls. 14.093 a 14.299).
Neste momento a contribuinte, inclusive, detalhou os procedimentos
adotados pela empresa CIBEB ao contabilizar os pagamentos a maior,
efetuados a título de IRPJ nos anos-calendário de 1994 a 1996, a
transferência dos créditos para a empresa sucessora CRBS S.A, em virtude
do evento de incorporação e as compensações realizadas em 2000, em
conformidade com a legislação vigente à época (fls. 14.086 a 14.090).
(...)
Os registros das compensações já haviam sido apresentados pela
contribuinte (fls. 13.507, 13.508, 13.511 e 13.512) e detalhados nas fls.
13.899 a 13.919 e fls. 14.094 a 14.101.

(...)
Primeiramente, a verificação e confirmação dos valores/pagamentos
disponíveis da empresa sucedida CIBEB deveriam ser realizadas pelo Órgão
Arrecadador, por meio do sistema da própria RFB, no entanto, o AFRFB
transferiu a responsabilidade para a contribuinte, quando requereu que a
empresa se manifestasse sobre a solicitação do CARF.
Fl. 14489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
24
A empresa, então, respondeu o quesito mencionando os documentos
comprobatórios presentes nos autos, assim como os cálculos efetuadas das
imputações, constante no processo nas fls. 13.899 a 13.919 e 13.922 a
13.939 e 13.969 a 13.974 e 14.090.
(...)

(...)
Igualmente ao item anterior, a responsabilidade em responder tal quesito
pertencia ao Fisco, consistindo em, após análise da documentação juntada
aos autos, calcular o montante de crédito disponível, após consulta e
possível utilização (alocação) no abatimento do IRPJ adicional decorrente
da Malha DIRPJ. Embora o AFRF13 tivesse total acesso às informações das
declarações e pagamentos realizados, portanto capaz de realizar tal
verificação, não a realizou.
A contribuinte, objetivando comprovar os procedimentos realizados por
ela na época, solicitou à própria RF13 as cópias das DIRPJ’s, os DARF’s e as
consultas no sistema TRATA PAGTO para confirmação das alocações. Estes
documentos foram apresentados nos autos do processo, conforme
verifica-se às fls. 13.899 a 13.919, 13.922 a 13.939, 13.969 a 13.974,
14.090, 14.211 a 14.292.
A documentação confirma a existência e legitimidade da contribuinte em
utilizar-se desses créditos na compensação das estimativas devidas dos
meses 07 e 10.2000, nas datas de seus vencimentos.

Apesar da verificação também ser de responsabilidade da Receita Federal,
o Auditor Fiscal sequer analisou os documentos e os demonstrativos
apresentados pela empresa nas fls. 13.899 a 13.922, 14.085, 14.274 a
14.275. No caso, competia a ele somente confirmar se os cálculos
Fl. 14490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
25
efetuados pela contribuinte estavam corretos e se são suficientes para
homologar parte das estimativas de julho e outubro de 2000.
Ante todo o exposto, por um lado, (i)demonstrado que não se sustentada a
motivação do Relatório de Diligência, no que diz com o suposto não
atendimento das intimações relacionadas, e por outro, (ii) que se confirma
nos autos a demonstração da prova documental hábil ao pleno
atendimento e resposta dos quesitos formulados por este E.Tribunal,
reitera-se a esta Turma Julgadora o deferimento quanto às questões
apresentadas a seguir:
1) Os créditos de pagamento a maior da sucedida CIBEB, utilizados pela
sucessora CRBS S/A, contemplaram somente os valores disponíveis.
2) A homologação das estimativas do ano-calendário de 2000,
compensadas parcialmente com o crédito do ano-calendário de 1999
(crédito próprio), já reconhecida nos autos.
3) A confirmação dos valores compensados referente às parcelas das
estimativas devidas dos meses 07 e 10 de 2000 da CRBS S/A, com crédito
da empresa sucedida CIBEB.
4) A validação de que os créditos/valores contabilizados são suficientes
para suportar as compensações das estimativas da CRBS S/A e
consequentemente, o reconhecimento do crédito de Saldo Negativo de
IRPJ
do
ano-calendário
de
2000,
objeto
do
processo
n'
13804.008130/2003-38.
5) Por fim, a homologação de todas as compensações vinculadas ao
processo
principal
e
apensos,
n'
13804.008130/2003-38,
n'
10830.720105/2007-44, n' 10830.720110/2007-57, n' 10830.720105/2007-
44, n' 13804.008254/2002-32 e n' 13804.008452/2003-87.”

É o Relatório.

VOTO
Fl. 14491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
26
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
DA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM O PAF 16327.001478/2005-27
Preliminarmente, sustento que a decisão de piso tem razão quando sustenta que
julgamento do auto de infração não é uma prejudicial para este julgamento, isso porque, ao
compulsar o auto de infração de IRPJ no PAF 16327.001478/2005-27, verifico que nenhum valor
foi deduzido do imposto lançado a título de IRPJ pago, se não vejamos os seguintes
demonstrativos do referido auto de infração:

Conforme se verifica, o lucro real declarado pela recorrente era R$ 64.899.140,49,
sendo que o valor das infrações foi de R$ 191.042.948,91, assim, esses valores foram somados
apenas para se calcular o limite de 30% de compensação de prejuízo, o qual montou em R$
76.782.626,82, mas, como a contribuinte já tinha se compensado de R$ 19.469.742,15, a diferença
R$ 57.312.884,67 compensou os R$ 191.042.948,91.
Assim, ao compensar os R$ 191.042.948,91 dos R$ 57.312.884,67, restou a base
tributável de R$ 133.730.064,24 e sobre essa base a Fiscalização calculou o IRPJ a ser lançado, se
não vejamos:
Fl. 14492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
27

Ou seja, ao segregar as bases declaradas das infrações apuradas, a Fiscalização não
tinha que deduzir do IRPJ apurado o IRPJ recolhido pela contribuinte, pois calculou apenas o IRPJ
decorrente da infração. E esse IRPJ incidente sobre as infrações apuradas não foi deduzido por
nenhum valor, tanto que os R$ 33.432.516,05 apurados sobre a base tributável de R$
133.730.064,24, foi justamente o valor lançado, conforme abaixo:

Ademais, como o SNIRPJ/AC-2000 é objeto desse processo e não foi reconhecido o
direito creditório nas instâncias anteriores, não parece possível que, na liquidação do IRPJ lançado
no referido auto de infração, possa ter sido absorvido o SNIRPJ/AC-2000 declarado pela
impugnante.
Por essas razões, sustento que não há relação de prejudicialidade entre o PAF
16327.001478/2005-27 e estes autos.
Por outro lado, de tal conclusão aflora uma nulidade da decisão de piso, pois o
Despacho Decisório (v2, p. 142) não reconheceu o direito creditório pleiteado referente ao
SNIRPJ/AC-2000 justamente por entender que o referido auto de infração atingia tal crédito, se
não vejamos o seguinte excerto de tal despacho:
6. Analisando-se o saldo credor apurado na DIPJ/2001 (fls. 361 a 374), ano-
calendário 2000, verifica-se através de pesquisa ao sistema SAPLI (fls. 375 a
376) que foi lavrado auto de infração de IRPJ do ano-calendário 2000, cujo
resultado foi a alteração do lucro real antes da compensação de prejuízos
fiscais de RS 64.899.140,49 (fl. 377) para R$ 255.942.089,40 (fl. 376), e da
Fl. 14493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
28
compensação de prejuízos fiscais de R$ 19.469.742,15 (fl. 377) para RS
76.782.626,82 (fl. 376). Às fls 378 a 396 verifica-se que o interessado
apresentou impugnação junto à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento São Paulo I, cuja decisão foi manter parcialmente o
lançamento do auto de infração, alterando o lucro real antes da
compensação de prejuízos fiscais de R$ 255.942.089,40 (fl. 376) para R$
250.074.073,57 (fl. 378), e a compensação de prejuízos fiscais de R$
76.782.626,82 (fl. 376) para R$ 75.022.222,07 (fl. 378). Para fins de
restituição/compensação, adotando-se o lucro real retificado de ofício
através do auto de infração, cuja impugnação foi julgada pela DRJ-SPO I,
temos saldo de imposto de renda a pagar, conforme quadro 1 abaixo:
(...)
6.1 Assim, não que se falar em restituição do saldo credor do IRPJ do ano-
calendário 2000.
A decisão piso (pág. 37 do V. III) entende que não há tal prejudicialidade e adentra
no mérito para não reconhecer o SNIRPJ-AC2000 por outros motivos, se não vejamos o seguinte
excerto de tal decisão:
Pelo teor da decisão observa-se que o crédito tributário lançado e mantido
reporta-se a lançamento sobre omissões de lucros auferidos no exterior e
glosa de juros sobre mútuos, salientando-se que o crédito tributário
formalizado o foi somente sobre a matéria autuada , não tendo havido
ajuste em face do saldo negativo apurado pela autuada na DIPJ do ano-
calendário de 2000, razão pela qual entendemos que possa ter
prosseguimento normal o presente processo independentemente do
resultado do Auto de Infração.
(...)
Ocorre que não ficou demonstrada a composição do "IRPJ a Recuperar",
em contraposição com o saldo negativo de 1999 e 2000, e mesmo de 2001.
Em outras palavras, os valores indicados no Balanço da cisão não
encontram consonância com os valores de saldos negativos da empresa
cindida, enquanto esta apresenta um saldo da conta "IRPJ a Recuperar" de
R$ 1.668.520,16, o saldo negativo somente de 1999 remonta a R$
12.864.928,15.
(...)
Diante de todos os motivos acima expostos, a não comprovação da liquidez
e certeza dos créditos solicitados, a titularidade dos saldos negativos
continuar em nome de empresa ainda existente, discrepância entre os
Fl. 14494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.841 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008130/2003-38
29
valores do "IRPJ a Recuperar" no momento da cisão e os valores fiscais, a
retificação dos valores 3 anos após a propalada absorção dos crédito, voto
no sentido de INDEFERIR A SOLICITAÇÃO da contribuinte consubstanciada
na manifestação de inconformidade de fls.458/479).
Ora, se um determinado ato suprime uma instância legal de defesa da contribuinte,
por óbvio, há a preterição do seu direito de defesa. A decisão de piso, afastou a preliminar de
mérito que obstou o despacho decisório de adentrar no mérito da análise do direito de crédito
relativo ao SNIRPJ/AC2000, mas também não deu provimento à manifestação de inconformidade,
alegando outras razões não sustentadas no Despacho Decisório. Logo, a DRJ se equivocou, pois,
vencida a prejudicial de mérito alegada no Despacho Decisório, deveria a decisão de piso
retornar os autos para que a Unidade que jurisdiciona a recorrente prosseguisse na análise de
mérito, sob pena de se suprimir uma instância de defesa da recorrente.
É verdade que o recurso voluntário (na pág. 61 do V. III) não aponta tal nulidade,
logo, este Relator a está suscitando de ofício.
Posto isso, voto por declarar a nulidade do Acórdão n. 16-14.696 da 7a Turma da
DRJ/SPOI (p.37 do volume III dos autos), retornando os autos à Unidade da RFB que jurisdiciona a
recorrente, para que ela prossiga na análise de mérito do direito creditório pleiteado pela
contribuinte relativo ao SNIRPJ/AC2000, inclusive analisando tudo que foi juntado aos autos,
inclusive com os despachos de diligências determinados por esta instância julgadora e com as
respectivas respostas da recorrente.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 14495
DF CARF MF
Original